Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. AUSÊNCIA. JUNTADA. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA. DESFALQUES.
1. Muito embora o art. 1.017, inc. I, do Código de Processo Civil faça menção à necessidade de instrução do agravo de instrumento com documentos considerados obrigatórios, é importante destacar que a referida previsão legal não é aplicável aos processos eletrônicos.
2. A pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.